Tribunal: TJDFT
Processo: 0701890-28.2023.8.07.0010
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO LEI 911/69. LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RENEGOCIAÇÃO DO DÉBITO. LIBERALIDADE. TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. Demonstrada a mora ou o inadimplemento, o deferimento da medida liminar na ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto Lei 911/69, é impositivo.
2. A renegociação do débito constitui liberalidade do credor.
3. São lícitas as cláusulas que dispõem acerca da cobrança da Tarifa de Cadastro para custeio do início do relacionamento com a instituição financeira, desde que não sejam onerosamente excessivas.
4. Não há abusividade na contratação do seguro prestamista se realizada de forma voluntária. A contratação de forma conjunta com o financiamento não caracteriza, por si só, venda casada, salvo se condicionado o financiamento ao seguro.
5. Negou-se provimento aos recursos.